Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-12.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803368-12.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULO IVAN BORGES SILVA

AUTORIDADE: MAURICIO SCHUCK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E PARTILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de arbitramento e partilha de honorários advocatícios cumulada com indenização por perda de uma chance, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta e manteve a competência da Justiça Comum.

2.

O agravante sustenta que a pretensão decorre de suposta relação de emprego entre advogado e sociedade de advogados, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF). Requer a remessa dos autos à Justiça especializada e a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo cível.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de arbitramento e partilha de honorários advocatícios, fundada em alegada atuação profissional e indenização por perda de uma chance, deve ser processada pela Justiça do Trabalho em razão da alegação incidental de vínculo empregatício entre as partes.

III. Razões de decidir
4. A pretensão deduzida na ação originária possui natureza civil-profissional, pois objetiva o arbitramento e a partilha de honorários de sucumbência, bem como eventual indenização fundada na teoria da perda de uma chance, não envolvendo pedido de reconhecimento de vínculo empregatício nem cobrança de verbas trabalhistas típicas.
5. A alegação de relação de emprego surge apenas como fundamento incidental para sustentar a incompetência do juízo cível, não constituindo o objeto principal da demanda, que se limita à definição da titularidade e divisão da verba honorária decorrente da atuação profissional.
6. O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, arbitrados ou sucumbenciais, admitindo a fixação judicial na ausência de ajuste, o que reforça a natureza civil da controvérsia.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, ainda que haja alegação incidental de vínculo empregatício, inexistindo deslocamento automático para a Justiça do Trabalho.
8. A eventual discussão sobre relação de emprego, se existente, pode ser deduzida em ação própria perante a Justiça do Trabalho, sem interferir na competência para julgamento da controvérsia relativa à titularidade dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu a competência da Justiça Comum.

Tese de julgamento:
“1. A ação de arbitramento e partilha de honorários advocatícios possui natureza civil-profissional, ainda que haja alegação incidental de vínculo empregatício entre os advogados. 2. A mera alegação de relação de emprego não desloca a competência para a Justiça do Trabalho quando o pedido principal versa sobre divisão de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 373 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 363.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803368-12.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO IVAN BORGES SILVA

AGRAVADO: MAURICIO SCHUCK

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO IVAN BORGES SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0866050-75.2023.8.14.0301, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Vara do Trabalho competente.

Narram os autos de origem que
MAURÍCIO SCHUCK
ajuizou a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em face de
PAIVA E BORGES ADVOGADOS
, na qual o autor, alegando ter atuado como
advogado empregado
, pleiteia a
partilha dos honorários de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor da causa na Ação de Cobrança nº 0011942-94.2010.8.14.0301.

Sustenta que participou ativamente da elaboração da petição inicial e demais atos processuais, não havendo acordo prévio sobre a divisão da verba sucumbencial. Fundamenta seu pedido no art. 21 da Lei nº 8.906/94 (EOAB), na ADI 1194-4 do STF e em precedentes do STJ e do Tribunal de Ética da OAB, defendendo que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados que atuaram no processo, independentemente da posterior extinção do vínculo empregatício.

Requer, ao final, a procedência da ação para determinar a divisão igualitária da verba honorária, com citação da parte ré e produção de provas.

MAURÍCIO SCHUCK requereu a
emenda à inicial
para:

Substituição do polo passivo
, diante da liquidação da sociedade PAIVA E BORGES ADVOGADOS, para incluir seus ex-sócios
Paulo Ivan Borges Silva
e
Mário Antônio Lobato de Paiva
, a fim de que respondam pela demanda.

Reforça o pedido de
partilha dos honorários de sucumbência
, alegando ter sido excluído da fase recursal do processo originário, apesar de tentativas prévias de contato, invocando a
teoria da perda de uma chance
em razão da possível majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

Retifica o valor da causa
para R$ 845.256,22, considerando a atualização do valor da ação originária e a possibilidade de honorários de até 20%, a serem divididos entre três advogados.

Requer a
citação dos novos réus
, produção de provas, eventual audiência de conciliação e concessão de
justiça gratuita
ou parcelamento das custas.

Em
contestação
apresentada por
Mário Paiva.

Preliminarmente, alega
ilegitimidade passiva
, sustentando que a ação deveria ter sido ajuizada contra as partes do processo originário, e não contra os advogados, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

No mérito, afirma que o autor teve atuação mínima no processo originário, restrita à fase inicial, e que a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida mais de 12 anos depois, em razão exclusiva do trabalho dos réus. Defende, assim, a
improcedência do pedido
.

Subsidiariamente, caso seja reconhecido algum direito ao autor, requer que os honorários sejam fixados apenas pela elaboração da petição inicial, conforme a
Tabela da OAB/PA
, no valor de
R$ 583,96
, além da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (108914443 - Contestação).

Paulo Ivan Borges Silva
apresenta
contestação
.

Preliminarmente, suscita:

Nulidade da citação
, por ter ocorrido em endereço incorreto, requerendo devolução de prazo;

Inépcia da inicial
, por ausência de comprovação adequada do recolhimento das custas;

Prescrição quinquenal
, alegando que a última atuação do autor ocorreu em 2010;

Ilegitimidade passiva
, sustentando que eventual cobrança deveria ser direcionada ao cliente, e não aos advogados.

No mérito, nega a existência de
vínculo empregatício
ou contratual com o autor, afirmando que sua atuação foi eventual e autônoma, sem procuração ou substabelecimento no processo principal. Defende que os honorários sucumbenciais ainda configuram mera
expectativa de direito
, pois não houve trânsito em julgado.

Subsidiariamente, caso haja condenação, requer que eventual valor seja limitado a
R$ 583,96
, correspondente à metade do valor previsto na tabela da OAB/PA para elaboração de petição inicial.

Por fim, pede a
improcedência total da ação
, condenação do autor por
litigância de má-fé
e pagamento de honorários sucumbenciais (109386750 - Contestação).

Em
réplica à contestação
apresentada por Maurício Schuck, suscita
questão de ordem
, requerendo o desentranhamento da segunda contestação do réu por preclusão consumativa, bem como o reconhecimento de revelia, alegando erro grosseiro no endereçamento da primeira contestação à Justiça do Trabalho.

No mérito, sustenta que o réu
não impugnou especificamente os documentos e cálculos
apresentados na inicial e na emenda, o que, segundo afirma, implica anuência tácita. Reitera que atuou efetivamente no processo principal e que faz jus à
partilha dos honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 21 do EOAB.

Afasta as preliminares de nulidade de citação, inépcia e prescrição, defendendo que o prazo prescricional iniciou com a sentença que fixou os honorários (20/09/2022), sendo a ação proposta dentro do quinquênio legal.

Refuta a alegação de ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade recai sobre os réus, que o teriam excluído da fase recursal, dando ensejo à aplicação da
Teoria da Perda de uma Chance
, pois foi privado da possibilidade de majoração dos honorários em grau de recurso (art. 85, §11, CPC).

Reitera a existência de vínculo empregatício e requer a produção de provas, inclusive a exibição de documentos bancários e contratuais da antiga sociedade, sob segredo de justiça.

Ao final, pede a
procedência integral da ação
, com condenação dos réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e indenização pela perda da chance, além do afastamento da alegação de litigância de má-fé. (110723474 - Petição)

Em seguida, o autor em
réplica à contestação apresentada por Mário Paiva.

Sustenta que o réu
não impugnou especificamente os documentos e cálculos
juntados na inicial e na emenda, o que implicaria presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 341 do CPC). Rebate a preliminar de
ilegitimidade passiva
, afirmando que o próprio réu confirma ter sido sócio da sociedade de advogados e que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados que efetivamente atuaram no processo (art. 23 do EOAB).

No mérito, argumenta que o direito aos honorários nasceu com a sentença de 20/09/2022 e que sua atuação foi relevante desde a petição inicial, inclusive na organização documental e interposição de embargos de declaração. Sustenta que o réu Mário Paiva não comprovou atuação efetiva nos autos.

Reitera, ainda, o pedido de indenização com base na
Teoria da Perda de uma Chance
, alegando que foi excluído da fase recursal, o que lhe retirou a possibilidade de majoração dos honorários (art. 85, §11, CPC), pleiteando recomposição correspondente ao percentual que teria deixado de auferir.

Ao final, requer a
rejeição das preliminares e a total procedência da ação
. (110725917 - Petição)

Maurício Schuck requer o
julgamento antecipado parcial do mérito
(art. 356 do CPC) quanto ao pedido de
indenização pela perda de uma chance
, sustentando que houve ausência de impugnação específica dos réus tanto em relação ao pedido quanto aos documentos apresentados, tornando-o incontroverso (arts. 341 e 374, III, do CPC). Afirma não haver necessidade de produção de outras provas e requer decisão interlocutória com resolução de mérito, além da fixação de
honorários advocatícios proporcionais
, conforme entendimento do STJ (REsp 1.845.542/PR). (112337919 - Petição)

Maurício Schuck, em causa própria, sustenta que ajuizou ação de arbitramento de honorários para partilhar honorários sucumbenciais decorrentes de sua atuação profissional, invocando também a Teoria da Perda de uma Chance. Afirma que as preliminares e alegações defensivas dos réus são improcedentes, que não houve impugnação específica aos documentos e que a matéria é eminentemente de direito, estando o feito maduro para julgamento. Requer, assim, o julgamento antecipado com a integral procedência do pedido 142998007 – Petição

O juízo rejeitou as preliminares de nulidade de citação e inépcia da inicial, aplicando o entendimento de que o comparecimento espontâneo supre eventual vício e que eventual ausência documental não gera inépcia automática. Quanto à ilegitimidade passiva, aplicou a Teoria da Asserção, entendendo que a análise se confunde com o mérito. Delimitou os pontos controvertidos (prescrição, legitimidade, vínculo jurídico, honorários, perda de uma chance, entre outros), fixou o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC e determinou a intimação das partes para especificação de provas. (147732440 - Decisão).

O réu Paulo Ivan Borges Silva apresenta pedido de esclarecimentos e ajustes à decisão saneadora (art. 357, §1º, CPC). Requer a correção de erro material quanto ao fundamento legal utilizado para afastar a nulidade de citação; a inclusão, como ponto controvertido, da alegação de ausência de atuação dominante no processo; e esclarecimentos sobre a natureza do vínculo jurídico entre as partes, sustentando possível relação de emprego e, consequentemente, eventual incompetência da Justiça Comum. Por fim, pede esclarecimento quanto ao critério de apuração do valor dos honorários sucumbenciais, para que eventual condenação observe a proporcionalidade dos serviços prestados. (148558082 - Petição)

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual as partes foram devidamente intimadas para apresentarem requerimento de produção de provas, no entanto, o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Lado outro o réu, PAULO IVAN BORGES SILVA, apresentou pedido de esclarecimento e ajustes (ID 148558082), com fulcro no artigo 357, §1º, do Código de Processo Civil.

O referido réu apontou a ocorrência de erro material na fundamentação da decisão saneadora (ID 147732440) ao rejeitar a preliminar de nulidade de citação. Neste ponto, observo que a decisão fez menção ao artigo 215 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina o regime de férias forenses, quando a intenção era referir-se ao artigo 239, §1º, do mesmo diploma legal.

Assim sendo, acolho o pedido de ajuste para corrigir o erro material constante da decisão saneadora (ID 147732440), no que tange à fundamentação da rejeição da preliminar de nulidade de citação. Onde se lê "§2º do art. 215 do NCPC", leia-se "artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil", mas mantenho a rejeição da referida preliminar pelos fundamentos já expostos.

Ademais, defiro o pedido de inclusão do ponto controvertido: - a efetiva atuação e a contribuição de cada um dos requeridos e do autor no processo que tramita nesta comarca com a numeração 0011942-94.2010.8.14.0301 para o arbitramento dos honorários sucumbências.

Além disso, o requerido suscitou a necessidade de esclarecimento sobre a competência da Justiça Comum, argumentando que, caso se configure uma relação de emprego entre as partes, a competência para julgar a demanda seria da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, e artigo 3º da CLT. Ocorre que a pretensão veiculada na presente demanda é de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência e indenização por perda de uma chance, institutos que possuem natureza eminentemente civil e profissional, e não trabalhista.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 21, é claro ao dispor que "Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado, são de sua propriedade". Este dispositivo legal estabelece a autonomia do direito do advogado empregado aos honorários de sucumbência, distinguindo-os do salário e da relação de emprego propriamente dita. A verba honorária sucumbencial, embora possa ter natureza alimentar, não se confunde com as verbas decorrentes de um contrato de trabalho, cuja discussão seria, de fato, afeta à Justiça Laboral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as ações de arbitramento de honorários advocatícios, inclusive os de sucumbência, são de competência da Justiça Comum, ainda que haja alegação de vínculo empregatício entre o advogado e o escritório de advocacia.É oportuno acrescentar que a Súmula 363 expressamente estabelece:

“Compete à Justiça estadual processar e julgar a execução de honorários advocatícios, ainda que decorrentes de ação trabalhista.”

Desta forma, a Súmula 363 do STJ reforça a competência da Justiça Estadual para ações de cobrança ajuizadas por profissional liberal contra cliente. Embora a presente ação não seja contra o cliente, mas contra os ex-sócios do escritório, a natureza da pretensão, arbitramento de honorários e indenização civil, mantém-se no âmbito da Justiça Comum.

Portanto, a natureza do vínculo jurídico entre as partes já foi devidamente estabelecida como ponto controvertido na decisão saneadora e sua elucidação é fundamental para a análise do mérito da demanda. Contudo, a análise dessa questão não implica o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho, que não possui atribuição para arbitrar honorários advocatícios de sucumbência em litígios dessa natureza.

Diante do exposto, rejeito o pedido de declínio de competência para a Justiça do Trabalho, mantendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação.

Além disso, rejeito o pedido de esclarecimento sobre a proporcionalidade do valor dos honorários sucumbências uma vez que já foi fixado como ponto controvertido na referida decisão.

Ante o exposto, vistas às partes para apresentação de razões finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 364, §2º NCPC, primeiro ao autor e depois ao réu. Em seguida,
voltem os autos conclusos para decisão após terem sido encaminhados a UNAJ.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PAULO IVAN BORGES SILVA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO buscando a reforma da decisão da 14ª Vara Cível de Belém que rejeitou preliminar de incompetência absoluta.

Sustenta que a ação originária, embora proposta como arbitramento/cobrança de honorários, decorre de alegada relação de emprego entre as partes (advogado empregado), o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Invoca o Tema 988 do STJ para justificar o cabimento do agravo e requer efeito suspensivo para sobrestar o feito, pleiteando, ao final, a remessa dos autos à Justiça Especializada e a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo cível.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E PARTILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 14ª Vara Cível de Belém que rejeitou preliminar de incompetência absoluta arguida em ação de arbitramento/cobrança de honorários advocatícios.

2. O agravante sustenta que a demanda originária decorreria de alegada relação de emprego entre advogado e sociedade de advogados, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito e, ao final, a remessa dos autos à Justiça Especializada, com a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo cível.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se ação de arbitramento e partilha de honorários advocatícios, fundada em alegada participação profissional e em eventual perda de uma chance, deve ser processada pela Justiça do Trabalho em razão da suposta existência de vínculo empregatício entre as partes, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de medida excepcional.

5. A pretensão deduzida na ação originária refere-se ao arbitramento e à partilha de honorários de sucumbência fixados em demanda anterior, bem como a eventual indenização fundada na teoria da perda de uma chance, matéria de natureza civil-profissional.

6. A controvérsia não envolve pedido de reconhecimento de vínculo empregatício nem cobrança de verbas trabalhistas típicas. A alegação de relação de emprego surge como fundamento incidental para sustentar a incompetência da Justiça Comum, não como objeto principal da demanda.

7. A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações de cobrança de honorários encontra respaldo na Súmula 363 do STJ. A eventual existência de vínculo empregatício pode ser discutida em ação própria perante a Justiça do Trabalho, mas não desloca automaticamente a competência quando o pedido principal é de natureza civil.

8. Ausentes elementos que evidenciem, em juízo de cognição sumária, afronta direta ao art. 114 da Constituição Federal ou risco concreto de dano grave decorrente do prosseguimento do feito, não se configuram os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento: “1. A ação de arbitramento e partilha de honorários advocatícios possui natureza civil, ainda que se alegue incidentalmente a existência de vínculo empregatício entre as partes. 2. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, art. 995, parágrafo único; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 363/STJ.

Maurício Schuck apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento defendendo a manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Sustenta que a demanda possui natureza eminentemente cível, baseada no art. 22 da Lei 8.906/94, não envolvendo relação trabalhista nem hipótese de competência da Justiça Federal.

Afirma que o agravante apenas pretende rediscutir matéria já decidida e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada (34819765 - Contrarrazões).

Paulo Ivan Borges Silva interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Sustenta que a demanda possui natureza trabalhista, pois o direito aos honorários depende do reconhecimento de vínculo como advogado empregado, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, e não da Justiça Estadual. Alega risco de nulidade e prejuízo com a continuidade do processo no juízo cível. Requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para conceder efeito suspensivo e submeter a questão ao colegiado. (34862628 - Petição)

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia instaurada na ação originária gravita em torno da partilha de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa na Ação de Cobrança nº 0011942-94.2010.8.14.0301, pretensão deduzida sob a forma de arbitramento e indenização por perda de uma chance. A causa de pedir imediata repousa na alegada participação profissional do autor na demanda originária consoante comprovado nos Ids que instruem a inicial e no direito à divisão da verba sucumbencial, à luz do Estatuto da Advocacia.

A insurgência do agravante funda-se na alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum, ao argumento de que a demanda decorreria de suposta relação de emprego entre advogado e sociedade de advogados, hipótese que atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Entretanto, em juízo de delibação, não se vislumbra plausibilidade jurídica suficiente na tese recursal apta a justificar a suspensão do feito originário. A pretensão deduzida não versa sobre verbas trabalhistas, tampouco busca reconhecimento ou declaração de vínculo empregatício com efeitos típicos do contrato de trabalho, nem apresenta qualquer contrato ou indício que fosse relação laboral, atraindo a regra do art. 22, da EOAB, vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

O objeto imediato da demanda é o arbitramento e a partilha de honorários de sucumbência, bem como eventual indenização civil fundada na teoria da perda de uma chance, institutos que se inserem no âmbito do direito civil-profissional.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios encontra amparo, inclusive, na Súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.

Embora, no caso, a demanda seja direcionada contra ex-sócios do escritório e não contra o cliente da causa originária, a natureza jurídica da pretensão permanece civil, atinente à titularidade e divisão de verba honorária, não se transmudando em lide trabalhista pelo simples fato de se alegar, como questão incidental, eventual vínculo empregatício, vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, declinou da competência para o processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO. 2. Nos termos do art . 85, § 18º, do CPC, ?Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança?. 3. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando omissa sentença transitada em julgado, por ser processo incidente, possui caráter acessório em relação à demanda principal. 4 . A competência para o processamento e julgamento da ação de arbitramento de honorários é do juízo competente para a ação principal, nos termos da regra de prevenção contida no art. 61 do CPC. Precedentes deste Tribunal. 5 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07273657920248070000 1923923, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado que atuou na causa. Caso concreto em que o patrono foi o responsável pela propositura da ação, e atuou em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença até a expedição do ofício requisitório. Posterior revogação do mandato que não prejudica os honorários devidos pela atuação anterior. Direito de cada advogado à sua parcela. Inteligência do Estatuto da Advocacia e do Código de Processo Civil. A questão relativa ao vínculo empregatício do advogado é alheia à lide e, se o caso, deve ser resolvida pela via própria. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20794753420248260000 Guarulhos, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 05/07/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2024)

A eventual existência de relação de emprego entre as partes, se efetivamente suscitada e comprovada, poderá ser objeto de apreciação em ação autônoma perante o juízo competente, não se mostrando adequada sua análise incidental como fundamento para deslocamento automático de competência em demanda cujo pedido não se confunde com créditos trabalhistas típicos.

A discussão central não é o reconhecimento de vínculo laboral, mas a definição de quem faz jus à verba sucumbencial fixada em processo judicial anterior.

Assim, ausente afronta norma constitucional é de ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026